Tribunal: TJSP
Processo: 1012498-78.2015.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO LÓGICO DA DESISTÊNCIA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO LÓGICO DA DESISTÊNCIA RECURSAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ISENÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

Recurso prejudicado ante o reconhecimento lógico da desistência recursal. Sentença de improcedência mantida.